Tribunal: TJBA
Processo: 8156862-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8156862-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MARIA DAS GRACAS AMARAL

Advogado(s)
:
HALISON RODRIGUES DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. A sentença reconheceu a inexistência de relação contratual e, consequentemente, do débito, além da falha na prestação dos serviços.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova da existência do débito justifica a responsabilização da instituição financeira pelos danos morais decorrentes da inscrição indevida e se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de comprovação da dívida, não sendo demonstrada a regularidade da contratação. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes internas decorrentes de falhas na segurança do serviço prestado.

4. Manutenção do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de danos morais, por se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e estar em conformidade com o patamar adotado pelo TJBA em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude na contratação de serviços bancários, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A ausência de comprovação da relação jurídica enseja a declaração de inexistência do débito e o dever de indenizar. 3. O valor de R$ 6.000,00 por danos morais é compatível com a jurisprudência do TJBA para casos semelhantes.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8156862-05.2024.8.05.0001, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante BANCO DO BRASIL S.A e como Apelada MARIA DAS GRAÇAS AMARAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA